Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-27.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007831-27.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA MARIA DE MELO MOURA CUNHA - CPF: 941.329.411-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI E PRAZO RESPEITADO.
CONTRATAÇÃO V
ÁLIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais est
ejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam
sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde, antes de
novembro
/2021,
eram

regidos
pela Lei nº 1.115/2004, a
qual

permitia
a
contratação
de professor
substituto

pelo

prazo
de um
ano
,
admitindo
-se
até
o
máximo
de 4
prorrogações

por

iguais
e
sucessivos

períodos

quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
(
artigos
2º,
inciso
III, e 4º,
inciso
III e § 2º).
No
presente

caso
, a
contratação
da
parte

reclamante

vigorou

pelo

período
de
apenas
um
ano
, com
início

em
27/01/2020 e
té
rmino

em
16/12/2020 (ID 265059771/PJe2 e ID 265059793/PJe2),
ou

seja
,
respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal,
inexistindo

qualquer

hipótese
de
desvirtuamento
do
contrato

temporário

firmado
entre as
partes
.

3. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
o
vínculo
do
servidor

temporário

perdurou
de 01
à
12/2020,
conforme

contrato

juntado
no Id. 169684128.
Portanto
,
em

relação

ao

vínculo
de 21.01.2020
à
16.12.2020,
não

está

evidenciada
a
nulidade
do
contrato
,
em

razão
de
não

ter

extrapolado
o
prazo

máximo

pre
visto

na
Lei Municipal
nº
1.115/2004 (um
ano
). (...) De
acordo
com a
norma

aplicável

ao

citado

período
(Lei Municipal nº 1.115/2004), no
seu
art. 11, § 1º, é
estabelecido
que: “
Os

contratos
que
forem

extintos
antes de um
ano

não

gerarão

direito
a
férias

pr
oporcionais

indenizadas
.”
".
Dessa
forma,
mostra
-se
correta
a
conclusão
de que "
a
parte

autora

não

faz
jus dos
depósitos
de FGTS,
bem

como

não

faz
jus
ao

recebimento
das
férias
e do
terço

constitucional
,
correspondente

ao

período
de 45
dias
,
vez
que
o

víncu
lo
no
ano
de 2020
perdurou

por

menos
de um
ano
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art.
55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, d
ata
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007831-27.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
SAMARA MARIA DE MELO MOURA CUNHA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SAMARA MARIA DE
MELO MOURA CUNHA
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
, etc.
Dispensado
o
relatório
,
na
forma do
artigo
38 da Lei
nº
9.099/1995,
aplicado

subsidiariamente

aos

feitos
do
Juizado
da
Fazenda

Pública
(
artigo
27 da Lei 12.153/2009).
Fundamento
.

Decido
.
O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do art. 355 do
Código
de
Processo
Civil,
não

havendo
a
necessidade
de
dilaçã
o

probatória
,
pois a questão de mérito é unicamente de direito e os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

por
SAMARA MARIA DE MELO MOURA CUNHA
em

face
do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERD
E. A
questão

tratada

na
exordial
busca
a
nulidade
dos
contratos

temporários
com o
pagamento
do valor
devido
a
título
de FGTS e
férias
,
adicional
de 1/3 de
férias
,
correspondente

ao

período
de 45
dias
do
período

laborado

referente

ao

contrato

celebrado
no
a
no
de 2020.
Sustenta
a
parte

promovente
que
laborou
de forma
precária
,
em

contrato

temporário
com o
ente
municipal
período
2020 no cargo de
professor(
a).
Porém
,
findo
o
vínculo

não

recebeu
as
verbas

devidas
.

Aduziu
, que a
contratação

em

questão
se
deu
de f
orma
sucessiva

descaracterizando
o
contrato

temporário
e
sem

excepcional

interesse

público
. Como se
sabe
,
em

situações

urgentes
e
imprevisíveis
, a
parte

requerida

pode

realizar

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
para
exercer

também

atividades
de

necessidade

permanente
da
Administração
,
desde
que
o

vínculo

seja

transitório
e de
excepcional

interesse

público
,
autorizando¬
se
a

contratação

temporária

nos

moldes
do art. 37, IX, CF.
Ainda
, o
assunto

em

questão

já

foi

regulado
pela Lei Municipal nº 1.11
5/2004, a
qual

previa
a
possibilidade
de
contratação
de
servidor

temporário

na

função
de professor
por
um
ano
.
Aliás
,
cito

trechos
da
citada
Lei: Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
: [...] III -
admissão
de professo
r
ou
professor
substituto
; Art. 4º
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado

os

seguintes

prazos

máximos
: [...] III -
até
um
ano
, no
caso
do
inciso
III do art.
2º; (
Redação
dada pela Lei nº 1816/2010) [...] § 2º
Quando
o
contratado

esti
ver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá

ser

prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.
(
Redação
dada pela Lei nº 1816/2010)
Não

ap
enas
, a
partir
de
novembro
de 2021 a
matéria

passou
a
ser

regulada
pela Lei Municipal nº 3.278/2021, que
introduziu
as
seguintes

modificações
: Art. 6º
As

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de: [...] II -
até
12 (doze)
m
eses
,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art.
2º
desta
Lei; § 1º
Os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.
§ 2º
Quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá

ser

prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
. No
caso
, o
vínculo
do
servidor

temporário

perdurou
de 01
à
12/2020,
conforme

contrato

juntado
no Id. 169684128.
Portanto
,
em

relação

ao

vínculo
de 21.01.2020
à
16.12.2020,
não

está

evidenciada
a
nulidade
do
contrato
,
em

razão
de
não

ter

extrapolado
o
prazo

máximo

previsto

na
Lei Municipal
nº
1.115/2004 (um
ano
).
Muito

bem
.
De
acordo
com a
norma

aplicável

ao

citado

período
(Lei Municipal nº 1.115/2004), no
seu
art. 11, § 1º, é
estabelecido
que: “
Os

contratos
que
forem

extintos
antes de um
ano

não

gerarão

direito
a
férias

proporcionais

indenizadas
.”
Nesta

vertenta
,
claramente
a
parte

autora

não

faz
jus dos
depósitos
de FGTS,
bem

como

não

faz
jus
ao

recebimento
das
férias
e do
terço

constitucional
,
correspondente

ao

período
de 45
dias
,
vez
que
o

vínculo
no
ano
de 2020

perdurou

por

menos
de um
ano
. DISPOSITIVO
Diante

do

exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR IMPROCEDENTE,
pedido
da exordial.
Sem

custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
Transitado

em

julgado
e
não

havendo

requerimento
de
execução
,
certifique
-se e
arquive
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da
Lei 9.099/95.

Lauriane
A.
Pinheiro

Juíza

Leiga

Vistos
.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Cumpra
-se.
Às

providências
.
Lucas
do
Rio Verde
/MT, data da
assinatura
digital.
Maurício
Alexandre Ribeiro Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
ocorreram

sucessivas

renovações
do
contrato

temporário

firmado
,
extrapolando
o
prazo

máximo

permitido
para a
contratação
; b)
houve
o
desvirtuamento
do
contrato
,
motivo

pelo

qual

deve

ser

declarado

nulo
; e c) é
devido
o
recebimento
das
verbas

trabalhistas
pela
contratada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Contrar
razões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025